Tribunal: TJDFT
Processo: 0024411-70.2002.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão.
2. O requerimento de diligências efetuadas sem resultado satisfatório, sem demonstração da modificação da situação econômica ou sem apresentação de fato novo relevante, não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
3. Apelação desprovida.